Tribunal: TJDFT
Processo: 0749398-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação por edital é excepcional e requer o esgotamento dos meios de localização da parte devedora.
2. Conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais diligências para a localização da parte, inclusive órgãos públicos, a que tem acesso o DF.
3. Recurso conhecido e não provido.